Tribunal: TJDFT
Processo: 0751077-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. OFENSA PROFERIDA EM APLICATIVO DE MENSAGEM. DISCUSSÃO ENTRE FAMILIARES. RETORSÃO IMEDIATA EM FAVOR DE TERCEIRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Narrou que negociava a compra e venda de um lote de sua propriedade com um familiar (tio), o que gerou insatisfação em sua prima, ora requerida, que por não concordar com detalhes da negociação, criou um grupo de WhatsApp com diversos familiares. Alegou que, na ocasião, a requerida passou a proferir ofensas em seu desfavor. Afirmou que a divergência ocorreu em razão de atrasos no pagamento do imóvel negociado com o tio, sem que tivesse dado qualquer causa a tais ofensas. Sustentou que a ré “assumiu as dores” de terceiro e passou a atacá-la e denegrir sua imagem perante os familiares. Defendeu que a situação vivenciada lhe causou um profundo abalo emocional, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos imateriais suportados.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. A recorrida/autora, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não foi demonstrada a efetiva necessidade de concessão do benefício (ID 71595600). Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
4. Em suas razões recursais, a requerida sustentou que agiu em legítima defesa da honra de terceiros – seus padrinhos – e em retorsão, após presenciar ofensas injustas e infundadas proferidas pela autora contra eles. Afirmou que as ofensas se deram em um ambiente restrito, em que houve reciprocidade das manifestações, bem como não houve lesão concreta a direito da personalidade da autora/recorrida. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor indenizatório arbitrado.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à incidência de danos morais indenizáveis e acerca do valor fixado.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. O dano moral é uma espécie de dano extrapatrimonial que ocorre quando há lesão a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a imagem ou a privacidade de um indivíduo. Diferente do dano material, que pode ser quantificado economicamente, o dano moral decorre da violação de valores subjetivos, causando sofrimento psicológico ou abalo emocional à vítima.
8. No caso em exame, é incontroverso que a ré proferiu expressões ofensivas em face da autora, em um grupo familiar criado no aplicativo de mensagens (“whatsapp”), uma vez que a narrativa trazida na inicial não é negada pela recorrente. No entanto, o conjunto probatório revela que a discussão foi motivada por desentendimento entre a autora e o padrinho da requerida, tio das partes, acerca da negociação de um lote, na qual aquela teria chamado o tio de caloteiro, quando este pediu para parcelar o pagamento final. Nesse contexto, segundo afirmado pela autora/recorrida (ID 71595427, p. 3), a requerida “assumiu as dores” de terceiro.
9. Com efeito, o que parece ter motivado as ofensas, na hipótese, não foi a vontade livre e consciente da requerida de ofender a autora, mas sim de retribuir uma suposta ofensa anterior contra terceiro, com relação ao qual guarda grande estima. Logo, a conduta da requerida, em que pese conter potencial ofensivo, consistiu em retorsão imediata ao comportamento anterior da recorrida, visando repelir agressão, provocada, de forma reprovável, contra bem jurídico de terceiro (padrinho da ré).
10. No caso em tela, assim como no âmbito criminal, em que a retorsão imediata da injúria pode ser causa de não aplicação da pena (artigo 140, § 1o, inciso II do CP), em situações de conflito familiar, marcada pelo contexto de animosidade recíproca entre as partes, as ofensas alegadas, perpetradas no calor da discussão, não implicam em fato gerador do dever de indenizar. Nesse quadro, quando há ofensas mútuas, em resposta imediata, ainda que em momentos diferentes e em favor de outro membro da família, mas no mesmo contexto, não há como se reconhecer o direito de uma das partes à reparação por dano moral, sob pena de se premiar aquele que também contribuiu para a situação conflituosa. Ademais, a parte autora não demonstrou abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral. Assim, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais.
11. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido contido na inicial.
12. Sem custas, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.